Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0730423-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA ALVES, CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A, MARIA LUCIA ALVES DESPACHO Nos termos do art. 1023, §2o, CPC, intimem-se os embargados para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de maio de 2022